Tribunal: TJDFT
Processo: 0710736-69.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0710736-69.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA AGRAVADO: KARYNNE MOTA BRAZ D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES SA contra decisão proferida pelo Juiz da 14a Vara da Cível de Brasília que, na ação em fase de cumprimento de sentença coletiva no 0726828-56.2019.8.07.0001, ajuizada por KARYNNE MOTA BRAZ, rejeitou a impugnação da empresa ré. Em suas razões recursais, a agravante, alega, em síntese, a nulidade da decisão por ausência de fundamentação. Sustenta a existência de coisa julgada e sua eficácia preclusiva. Assevera que não houve pronunciamento sobre a aplicação do sistema opt in, na medida em que que a ação individual deveria ter sido suspensa quando do ajuizamento da ação coletiva. Reclama a redistribuição dos honorários periciais. Requer a concessão da tutela recursal para dar efeito suspensivo ao presente agravo e, no mérito a reforma da decisão agravada. Preparo regular. É o relatório. Decido. Conheço do recurso, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade. De acordo com o art. 300 do Código de Processo Civil/2015, o juiz poderá conceder tutela de urgência, total ou parcialmente, quanto evidenciados a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A concessão da medida processual de urgência está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. No caso, a agravada pretende a execução da sentença na ação civil pública coletiva no 2015.01.1.136763-2, que tramitou perante o juízo da 22a Vara Cível de Brasília, no que tange à condenação da empresa agravante em indenizar os consumidores pelos vícios do empreendimento Altos da Taguatinga II, os quais desvalorizaram as unidades habitacionais. A empresa agravante alega a existência de coisa julgada, em face da sentença proferida nos autos da ação de indenização no. 2014.07.1.033501-2, ajuizada individualmente pela agravada. No referido processo, após parcial provimento do apelo, restou declarada nula a cláusula quinta do contrato firmado entre as partes, que fixava a data de assinatura do contrato de financiamento bancário como termo inicial do prazo de entrega do imóvel; e condenou a empresa agravante no pagamento de lucros cessantes, durante o período compreendido entre 30/05/2013 e a data da efetiva entrega do imóvel, o valor mensal de R$1.400,00 (mil e quatrocentos reais, e no pagamento os valores devidos a título de créditos tributários e condominiais referentes ao imóvel. No processo de origem, a agravada restringe o seu pedido de liquidação à parte da sentença coletiva que determinou o pagamento a título de danos materiais pela desvalorização do imóvel da Autora (ID 44233625), nos seguintes termos: b) CONDENAR o réu ao pagamento de indenização referente à desvalorização sofrida por cada consumidor, relativamente à sua unidade imobiliária, em razão dos vícios no empreendimento, conforme comprovados no laudo pericial extrajudicial, a ser aferido, individualmente, em fase de liquidação de sentença; (2015.01.1.136763-2) Nesse passo, ainda que exista igualdade de partes e o objeto principal da controvérsia seja o imóvel em questão, verifica-se a distinção entre os pedidos realizados na liquidação da sentença coletiva (2015.01.1.136763-2 - desvalorização da unidade imobiliária) e o processo individual (2014.07.1.033501-2 – indenização por lucros cessantes, créditos tributários e condominiais). Consequentemente, ao menos nesse momento de cognição sumária, não se constata a ocorrência de coisa julgada, tendo em vista a diversidade dos objetos das demandas. No que concerne ao sistema opt-in, presente no sistema jurídico inglês, o juiz determina um prazo para que os interessados, também titulares do direito demandado, se inscrevam no processo coletivo e assim fiquem vinculados ao que nele for decidido. E ao sistema opt-out, modelo adotado pelos Estados Unidos, onde o prazo é dado pelo magistrado para que o cidadão, ao invés de se inscrever para que os efeitos do julgado lhe alcancem, se retire do processo, desvinculando-o de qualquer decisão naquele processo. Pertinente consignar que nenhuma das duas técnicas elencadas foram adotadas pelo sistema jurídico brasileiro. O art. 104 do Código de Defesa do Consumidor, por sua vez, facultou ao autor da ação individual pedir a suspensão do seu processo, quando da ciência do ajuizamento da ação coletiva, sob pena de não poder se beneficiar de eventual sentença de procedência nela proferida. Confira-se: Art. 104. As ações coletivas, previstas nos incisos I e II e do parágrafo único do art. 81, não induzem litispendência para as ações individuais, mas os efeitos da coisa julgada erga omnes ou ultra partes a que aludem os incisos II e III do artigo anterior não beneficiarão os autores das ações individuais, se não for requerida sua suspensão no prazo de trinta dias, a contar da ciência nos autos do ajuizamento da ação coletiva. Contudo, tendo em vista a diferença dos objetos das referidas ações, também não se aplica o referido artigo no caso em análise. Como bem esclarecido pelo juízo singular, no caso da ação civil pública, a causa de pedir dos danos materiais postulados se lastreia nos vícios no empreendimento e que, quando ajuizada a ação individual, a autora ainda não havia recebido a unidade imobiliária adquirida da ré, portanto, não tinha conhecimento da ausência das áreas de lazer no empreendimento e tampouco dos vícios existentes, não podendo, portanto, ter pleiteado indenização por fatos desconhecidos. Outrossim, a respeito dos honorários periciais, considerando que o processo se encontra em fase de cumprimento de sentença, já tendo sido reconhecida a sucumbência de uma das partes, deve-se observar o disposto no art. 82, § 1o, do CPC, o qual estabelece que o vencido paga as despesas antecipadas pelo vencedor. Trata-se, inclusive de tese sufragada pelo Superior Tribunal de Justiça que, em sede de julgamento de recurso repetitivo (RESP 1274466-SC), fixou o entendimento de que na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais. Desta feita, não subsistindo prova conclusiva da presença dos pressupostos necessários, impõe-se o indeferimento da pretensão liminar no presente recurso. Ante o exposto, INDEFIRO a almejada antecipação de tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se à parte agravada para responder ao presente recurso no prazo legal. Publique-se e intime-se. Brasília/DF, maio de 2018. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora